Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0724711-81.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA RECORRIDO: RAMON BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação interposta. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora